Tribunal: CARF
Processo: 10540.000816/00-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10540.000816/00-35
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.697 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
LADISBEL - LAPA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/1995, 31/01/1996, 31/10/1996, 31/12/1996,
31/01/1997, 28/02/1997, 31/03/1997, 30/04/1997, 31/05/1997, 30/06/1997,
31/07/1997, 31/08/1997, 30/09/1997, 31/10/1997, 30/11/1997, 31/12/1997,
30/09/1998, 31/10/1998, 30/11/1998, 31/12/1998, 31/12/1999, 30/04/2000
AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA.
No caso de lançamento por homologação, havendo pagamento, o prazo
decadencial quinquenal para a lavratura de auto de infração deve ser contado
do fato gerador, nos moldes do que determina o §4o do art. 150 do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Inexistindo qualquer argumentação apta a abalar o lançamento realizado, este
há de ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência suscitada e, por consequência, dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para fins de determinar a exclusão do auto de infração da exigência relacionada à
competência de abril de 1995, mantendo a exigência relacionada às demais competências.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da resolução de fls. 270 e seguintes dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.000816/00-35
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10540.000816/00-35
Acórdão n.o 3001-001.697
S3-TE01
Fl. 1,5

Trata-se de recurso voluntário apresentado contra decisão proferida pela 4 Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador - BA, referente
à constituição de crédito tributário devido à falta de recolhimento da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, nos períodos de abril/1995; janeiro,
outubro e dezembro/1996; janeiro a dezembro/1997; setembro a dezembro/1998;
dezembro/1999 e abril/2000, no valor total de R$17.674,31.
Por bem resumir o procedimento fiscal e a impugnação, transcrevo e adoto o relatório
da decisão de primeira instância como segue:
"2. O autuante na descrição dos fatos de fls. 11/12 informa que:
• o contribuinte não apresentou a Certidão Narratória da Justiça Federal,
relativa a ações contra a Fazenda Nacional, embora interpelado, conforme
intimações de fls. 112/113 e 116/117;
• uma vez que a empresa entregou tempestivamente as DCTF nos trimestres de
1999 e 2o trimestre de 2000, estes valores declarados deixaram de ser objeto de
cobrança por meio do Auto de Infração, pois constituem confissão de dívida;
• o contribuinte solicitou mediante processo administrativo n° 13552.000085/98-
63 ' a restituição do Finsocial recolhido a maior, acompanhado da Cofins com
vencimentos a partir de maio de 1998, no entanto, este pedido foi indeferido na
Ia Instância (fls. 98/99)
• O contribuinte não apresentou DCTF no ano de 1988, tendo a autuação
observado os valores efetivamente recolhidos pelo interessado, constituindo o
lançamento de oficio quanto às diferenças de valores não recolhidos apurados
com base na escrita fiscal;
• Sendo a base de cálculo da Cofins o faturamento, a fiscalização apurou os
valores registrados a título de vendas, código 5.12 e 6.12, no Livro Registro de
Apuração do ICMS - LRAICMS, e, levando em conta a sistemática de
escrituração do interessado até o ano-calendário de 1997, vendas por
transferência de mercadorias, porta a porta', deixou de considerar no cálculo
realizado as devoluções das transferências, tendo em vista que estas não
constituíram retorno de vendas de mercadorias.
3. O enquadramento legal descreve infração ao artigo Io e 2o da Lei
Complementar n.° 70, de 30 de dezembro de 1991; artigos 77, inciso III do
Decreto-lei n" 5.844, de 1943, artigo 149, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1996, que aprova o Código Tributário Nacional - CTN, arts. 2° 3o e 8°da Lei n°
9.718, de 27 de novembro de 1998, com as alterações das Medidas Provisórias
n.° 1.807, de 28 de janeiro de 1999, e n° 1.858, de 29 de junho de 1999, e suas
reedições.
4. As bases de cálculo da Coftns, que compõem a Planilha de Apuração de fls.
43/48, foram decorrentes de confrontação dos valores apurados a título de
Cofins existentes na escrita fiscal, LRAICMS (fls. 68/97), Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais - DCTF e Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ (fls. 55/67) e valores recolhidos
pelo contribuinte a título de Cofins registrados no Sistema Informatizado de
Arrecadação da SRF - SINAL05 (fls. 49/54).
5. O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 21/12/2000 (fl.10), e
apresenta, em 22/01/2001, impugnação de fls. 129/133, alegando entre suas
razões de defesa, em síntese:
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10540.000816/00-35
Acórdão n.o 3001-001.697
S3-TE01
Fl. 2

• A preliminar de improcedência do Auto de Infração uma vez que o ano-
calendário de 1995 já havia decaído, tendo em vista o disposto no artigo 150, §
4", e que neste ano o imposto de renda das pessoas jurídicas era mensal,
conseqüentemente, os fatos geradores ocorridos no mês de janeiro de 1995
extinguiram-se em janeiro de 2000, e assim sucessivamente, irrelevante quando
não houve o pagamento antecipado do tributo, sendo este entendimento
pacificado no Conselho de Contribuintes, conforme os acórdãos que transcreve;
• Entende que o crédito tributário está suspenso por força do artigo 151 do CTN
quanto ao ano de 1998 porque a impugnante ingressou naquele ano com pedido
de restituição/compensação de valores de Finsocial recolhidos além dos 0,5%
(meio por cento) determinados pela Lei Complementar n° 70, de 1991, por força
dos Decretos-lei n°s 2.445, de 29 de junho de 1988 e 2.449, 21 de julho de 1988,
com fundamento na Resolução do Senado n° 49, de 10 de outubro de 1995 e nas
Instruções Normativas SRF n°s 21, 10 de março de 1997, e 73, de 15 de
setembro de 1997, cujo processo encontra-se em grau de recurso na Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Salvador; '
• Inexigibilidade da multa de oficio por força do contido no artigo 138 do CTN,
tendo em vista que a empresa informou à Repartição, através das DCTF, que o
tributo devido nos meses de outubro/dezembro de 1998 estavam sendo recolhidos
pelo valor mínimo em virtude de compensação pleiteada em processo próprio,
em tramitação. Satisfeitos os pressupostos da denúncia espontânea, ante a
apresentação de DCTF e a extinção do crédito tributário mediante compensação
(artigo 156 do CTN), fica excluída a responsabilidade prevista em lei e portanto
afastada a aplicação da multa;
• A empresa insurge-se ainda contra aplicação da taxa SELIC no cálculo de
mora, por falta de amparo legal para sua utilização em substituição ao
estabelecido em lei - 1% (um por cento);
6. Requer a improcedência do lançamento referente aos anos de 1995 e 1998
face às inúmeras irregularidades apontadas e a realização de diligência nos
itens que necessitem melhor esclarecimento. "
Apreciando as razões de dissentir da impugnante, a 4 Turma.de Julgamento da DRJ em
Salvador - BA expediu o Acórdão n° 169, de 03/10/2001, cujo escorço consta da
ementa abaixo transcrita:
"Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDOS DE PERÍCIA E
DILIGÊNCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de perícia e de diligência quando forem
prescindíveis para o deslinde da questão.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Apurada a falta de recolhimento da COFINS, é devida sua cobrança, com os
encargos legais correspondentes.
DECADÊNCIA.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativo à
COFINS é de dez anos.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
Cobram-se juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) para títulos federais e multa de ofício, por
expressa previsão legal.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10540.000816/00-35
Acórdão n.o 3001-001.697
S3-TE01
Fl. 2,5

Lançamento Procedente ".
Intimada a conhecer da decisão em 06/11/2001 (fl. 182), a contribuinte, ainda
inconformada, apresentou, em 04/12/2001 (fls. 183 a 198), razões de dissentir que a
seguir resume-se:
a) em preliminar: /
1. requer o sobrestamento da lide até a decisão do pedido de compensação/
restituição da recorrente, que se encontra em fase de recurso neste Conselho de
Contribuintes;
2. alega a decadência em relação ao mês de janeiro de 1995, por tratar-se de
lançamento por homologação, e, em conseqüência, o prazo para a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário é de cinco anos, contados da data do fato
gerador;
b) no mérito:
1. o auto de infração foi lavrado antes de decidido o recurso voluntário interposto
no processo de pedido de compensação/restituição do FINSOCIAL com a
COFINS, presente no lançamento efetuado (n° 13552.000085/98-63);
2. a DRJ concluiu pela decadência do direito à compensação requerida, alegando
que o termo final da decadência deu-se em abril de 1997, arrimando-se no Ato
Declaratório SRF n° 96/1999, sendo que o processo foi protocolizado em 1998;
3. entende que a decadência do direito de pleitear restituição foi estabelecida pelo
Superior Tribunal de Justiça - STJ em cinco anos após a extinção do crédito
tributário, o que ocorre após o prazo de homologação, que também é de cinco
anos. Assim, entende ter dez anos da data do fato gerador para pleitear a
compensação/restituição. Reproduz jurisprudência do STJ;
4. alega, também, que, tratando-se de tributo pago com base em lei
posteriormente declarada inconstitucional, o prazo para pleitear a restituição teria
início mais recente, consoante farta jurisprudência deste Conselho, acompanhado
de farta jurisprudência judicial. Assim, esse prazo iniciou-se a partir da data da
publicação do acórdão do STF que declarou tal inconstitucionalidade. Reproduz
jurisprudência deste Conselho; e
5. protesta pela aplicação do entendimento vazado pelo Parecer COSIT n° 58, de
27/10/1998. Esse Parecer reportou-se à Medida Provisória n° 1.110, de
30/08/1995, como marco inicial da contagem do prazo para que os contribuintes
obtivessem a restituição dos tributos cobrados com base em lei declarada
inconstitucional pelo STF. Alega que ingressou com o pedido de restituição na
vigência da referida MP.
Do exposto, conclui pela improcedência do lançamento e da multa de ofício aplicada.
Requer, ao final, o sobrestamento do julgamento do processo até decisão do recurso
apresentado no processo de pedido de compensação/restituição, o reconhecimento do
direito à restituição dos valores do FINSOCIAL, bem como o direito à compensação
efetuada nos meses de setembro/dezembro de 1998 e declaração de improcedência do
lançamento do período de janeiro/1995, por caducidade.
A autoridade preparadora informa, à fl. 259, a efetivação do arrolamento de bens.
Ao analisar o caso, o então Segundo Conselho de Contribuintes entendeu, em
sessão de julgamento realizada em 19 de março de 2003, por converter o julgamento do recurso
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10540.000816/00-35
Acórdão n.o 3001-001.697
S3-TE01
Fl. 3

em diligência, “com retorno dos autos ao órgão de origem, para aguardar a decisão do Processo
no 13552.000085/98-63, que com a presente demanda guarda relação de dependência, para
posterior julgamento do recurso voluntário em relação à matéria conexa”.
Ato contínuo, a unidade de origem produziu a informação fiscal de fl. 285 dos
autos, com o seguinte teor:
Trata a presente informação fiscal sobre diligência relativa ao processo supracitado. A
Contribuinte apresentou ao CARF recurso administrativo contra auto de infração
referente a COFINS. O CARF decidiu converter o julgamento em diligência e sobrestar
o processo para esperar a conclusão do processo administrativo n°13552.000085/98-63.
O processo n°13552.000085/98-63 trata sobre pedido de restituição de FINSOCIAL
paga a maior e pedido de compensação utilizando esses créditos. Ao fim desse processo,
foi reconhecido um crédito restituível no valor de R$793.512,61 (setecentos e noventa e
três mil, quinhentos e doze reais e sessenta e um centavos) e a compensação não foi
homologada pelo fato de o formulário não ter sido corretamente preenchido: os débitos
não foram listados e a contribuinte fez um pedido genérico (solicitou compensação com
débitos vincendos de COFINS a partir de maio de 1998). A contribuinte deveria elencar
seus débitos, com seus respectivos dados, até a data do pedido. Caso ela quisesse
compensar novos débitos futuros, quando um novo débito ocorresse, deveria apresentar
novo pedido de compensação com esse, reportando ao processo do crédito solicitado
enquanto esse não fosse analisado ou pago.
Por fim, diante da decisão do processo n°13552.0000 85/98-63, não há mais motivos
para o sobrestamento deste processo. Dessa maneira o mesmo deverá ser encaminhado
ao CARF para apreciação da procedência do lançamento de ofício.
Nesta mesma oportunidade, foi juntado aos autos o despacho decisório proferido
em 11 de outubro de 2018 nos autos do Processo no 13552.000085/98-63 (vide documento de fls.
279/284 dos autos).
Sendo assim, os autos retornaram a este Colegiado, para fins de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Como já indicado na resolução de fls. 270 e seguintes dos autos, o Recurso
Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
1. Da conexão com o Processo no 13552.000085/98-63
Consoante acima narrado, versa a presente contenda sobre auto de infração
lavrado para fins de cobrança de COFINS relativa a período que vai desde abril de 1995 a abril
de 2000. Preliminarmente, o contribuinte havia solicitado o sobrestamento do julgamento da
presente demanda, tendo em vista que o débito aqui indicado era objeto de pedido de
compensação outrora apresentado pela mesma - Processo no 13552.000085/98-63 -, no qual
buscava a sua quitação por meio de créditos de FINSOCIAL.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10540.000816/00-35
Acórdão n.o 3001-001.697
S3-TE01
Fl. 3,5

Ocorre que, naqueles autos, embora o crédito pleiteado tenha sido reconhecido, o
pedido de compensação fora indeferido, “pelo fato de o formulário não ter sido corretamente
preenchido: os débitos não foram listados e a contribuinte fez um pedido genérico (solicitou
compensação com débitos vincendos de COFINS a partir de maio de 1998)”. Ou seja, não
constou daquele pedido de compensação informação precisa e detalhada dos débitos que se
pretendia ver quitado.
Sendo assim, resta inconteste que o débito de COFINS objeto da presente
contenda não fora compensado naqueles autos, tornando-se necessário, portanto, prosseguir ao
julgamento da presente contenda.
2. Da decadência
Em sede de preliminar, o Recorrente pleiteou o reconhecimento da decadência no
que tange ao mês de janeiro de 1995. Isso porque, a seu ver, por se tratar de lançamento por
homologação, o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário seria de cinco anos,
contados da data do fato gerador, nos termos do disposto no art. 150, §4o do CTN.
Ao analisar este argumento preliminar, entendo que assiste parcial razão ao
contribuinte.
Isso porque, é cediço que o STF sedimentou por meio da súmula vinculante no 08
o entendimento no sentido de que “São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-
Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário”, reconhecendo assim como indevida a majoração do prazo decadencial para 10
anos ali inserida (tese definida no RE no 559.943, de relatoria da Ministra Carmén Lúcia,
publicada no DJE de 26/09/2008).
Nessa ótica, há de se afastar a aplicação do prazo decenal indicada tanto na
decisão recorrida quanto na resolução proferida pelo Segundo Conselho de Contribuintes.
Ocorre que, em que pese ter pleiteado o reconhecimento da decadência no que
tange ao mês de janeiro de 1995, da análise do auto de infração lavrado, é possível perceber que
a primeira competência ali exigida diz respeito ao mês de abril de 1995. Ademais, da análise da
impugnação originalmente apresentada pelo contribuinte, verifica-se que este pleiteou naquela
oportunidade o reconhecimento da decadência no que se refere aos fatos geradores ocorridos no
decorrer de 1995, não restringindo o seu pleito, portanto, à referida competência de janeiro.
Logo, considerando o pleito inicial apresentado pelo contribuinte, somado ao fato
de a decadência ser uma matéria de ordem pública, e, portanto, aferível de ofício por este
Colegiado, entendo que deverá ser reconhecida a decadência quanto aos valores referentes à
competência de abril de 1995. Isso porque, no caso em testilha, o contribuinte fora intimado da
lavratura do auto de infração combatido tão somente em 18/05/2000, ou seja, quando já havia
transcorrido o prazo decadencial em questão.
Registre-se, inclusive, que no caso em questão não há dúvidas que a contagem do
prazo decadencial deveria seguir o disposto no §4o do art. 150 do CTN, e não o disposto no
inciso I do art. 173 deste mesmo Código, visto que houve pagamento por parte do contribuinte
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10540.000816/00-35
Acórdão n.o 3001-001.697
S3-TE01
Fl. 4

na referida competência, como se pode constatar das informações constantes do próprio auto de
infração, a seguir reproduzidas:

Sendo assim, há de cancelar a cobrança relativa à referida competência de abril de
1995, em razão da configuração da decadência.
3. Do mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, o recorrente alegou em resumo que: (i) o
auto de infração foi lavrado antes de decidido o recurso voluntário interposto no processo de
pedido de compensação/restituição do FINSOCIAL com a COFINS, presente no lançamento
efetuado (n° 13552.000085/98-63); (ii) naqueles autos, a DRJ concluiu pela decadência do
direito à compensação requerida, alegando que o termo final da decadência deu-se em abril de
1997, sendo que o processo foi protocolizado em 1998; (iii) a decadência do direito de pleitear
restituição foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ em cinco anos após a extinção
do crédito tributário, o que ocorre após o prazo de homologação, que também é de cinco anos;
(iv) tratando-se de tributo pago com base em lei posteriormente declarada inconstitucional, o
prazo para pleitear a restituição teria início mais recente; (v) protesta pela aplicação do
entendimento vazado pelo Parecer COSIT n° 58, de 27/10/1998, o qual se reportou à Medida
Provisória n° 1.110, de 30/08/1995 como marco inicial da contagem do prazo para que os
contribuintes obtivessem a restituição dos tributos cobrados com base em lei declarada
inconstitucional pelo STF.
Quanto ao primeiro fundamento apresentado, é certo que o fato de o auto de
infração ter sido lavrado antes que houvesse uma decisão definitiva dos autos do processo no
13552.000085/98-63 em nada o torna inválido. Ao contrário, cabia à fiscalização realizar o
efetivo lançamento, inclusive para fins de evitar a configuração da decadência. Como se não
bastasse, restou decidido naqueles autos que os débitos não foram devidamente indicados
naquele pedido de compensação, de modo que aquele processo em nada afeta o julgamento da
presente demanda.
Quanto aos demais fundamentos apresentados, verifica-se que estes estão todos
relacionados ao mérito objeto daquele outro julgado, em que se pleiteou a restituição dos valores
pagos indevidamente e a consequente compensação com débitos de COFINS, relativas às
competências de outubro/dezembro de 1998.
Ou seja, tem-se que o recurso apresentado se restringiu à argumentação de
decadência, relativo à competência de 1996, e à existência de pedido de compensação pendente,
este relacionado ao período de outubro/dezembro de 1998, não tendo havido insurgência quanto
à exigência atinente às demais competências integrantes do auto de infração, cuja procedência se
apresenta incontroversa.
Por outro lado, quanto ao período contestado (outubro/dezembro de 1998), como
relatado acima, embora tenha sido reconhecido o direito à restituição pleiteada, a compensação
fora indeferida diante da falha indicação de quais seriam os débitos cuja compensação pretendia
realizar. Logo, o débito em questão, ao contrário do que pretendia o contribuinte, não restou
quitado pela referida compensação apresentada.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10540.000816/00-35
Acórdão n.o 3001-001.697
S3-TE01
Fl. 4,5

Diante do cenário acima, inexistindo qualquer argumentação adicional relacionada
ao mérito da presente contenda, há de ser mantida a exigência constante do auto de infração
combatido, com exceção da competência atinente ao mês de abril de 1995, esta última fulminada
pela decadência.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de acolher a preliminar de
decadência suscitada e, por consequência, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte, para fins determinar a exclusão do auto de infração da exigência
relacionada à competência de abril de 1995, mantendo a exigência relacionada às demais
competências.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital